Tribunal: TJMT
Processo: 1011106-95.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011106-95.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS ROGERIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 002.436.911-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WHUDSON MOURA MOYA - CPF: 021.626.091-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 412.033.991-20 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BRANDAO - CPF: 027.010.891-23 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO,DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

PELO MOTIVO
TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1
.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA LASTREADA EM ADITAMENTO À DENÚNCIA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PROCESSUAL
–

PEÇA NÃO SUBMETIDA À CHANCELA FÍSICA DO PROTOCOLO
– MERA IRREGULARIDADE –
RETIFICAÇÃO ORAL EM AUDIÊNCIA SEM IMPUGNAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA –

2
.
MÉRITO
:

ALMEJA
DO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTI
VO

TORPE
E
DO
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

–
IM
PROCEDÊNCIA
–MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S

–

3
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Não ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a retificação da apresentação de aditamento à denúncia em audiência, sem
impugnação da defesa, desde que possibilitada sua manifestação.
Ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo
a uma nulidade se fossem cumpridas duas condições: (
i)
que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
)
que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o
aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto, essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

2
.
É sabido que a exclusão de qualificadoras e de causas de aumento somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,

c
e
d
, da Constituição Federal.

3
.
R
ecurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

André Luiz Brandão

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0002633-45.2018.8.11.0042
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado pelo motivo
torpe e
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º,
I e
I
V
,

do Código Penal
)
, determinando
que fosse

sub
metido

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
127212197
,
suscita nulidade
da sentença de pronúncia,
ao argumento de que
foi lastreada em aditamento à denúncia inexistente,
o qual
foi juntado à ação penal sem que tivesse sido submetido ao registro e chancela do protocolo físico.
E
,

subsidiariamente
,
o decote das
causas modificadoras de pena previstas nos incisos
I e
I
V do § 2º do art. 121 do Código Penal
, sob o argumento de que ambas são
manifestamente improcedente
s
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
127212652
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
127212653
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
130628175
, opinou pel
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
pel
o
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia embasada em aditamento à denúncia não submetida
ao registro mecânico
do protocolo físico

Consoante relatado, o
apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade
da sentença de pronúncia
que se lastreou em aditamento à denúncia que o incluiu no polo passivo da ação penal
em circunstância que entende violar o devido processo legal, ao argumento de que a referida peça
não foi submetida ao registro e chancela do protocolo físico
, razão pela qual deve ser considerada inexistente.

Contudo, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão. Mas, ainda que assim não fosse essa matéria não foi arguida pela defesa do apelante a tempo e modo devidos
,
estando, pois, alcançada pela
preclusão.

Em
que pese o aditamento da exordial acusatória oferecido pelo Ministério Público (
ID 131258180
,
p. 121/122
) não
tenha, de fato,
sido protocol
izado
como de praxe
, registrado e chancelado por meio físico
,
constata-se
que o
órgão acusatório
aditou a denúncia antes da prolação de sentença e foi possível aos réus se defenderem sem ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
não havendo, portanto, prejuízo

a ser reconhecido nesta oportunidade.

Com efeito, infere-se
destes
autos que
após a apresentação do sobredito aditamento à denúncia, o ora recorrente foi citado e na resposta à acusação, limitou-se a
consignar que o procedimento adotado pelo Ministério Público não configurava a melhor técnica processual, registrando que o ideal seria o oferecimento de nova denúncia, a fim de não prejudicar a instrução já praticamente finalizada em relação ao corréu
Whudson
Moura Moya.

D
esignada audiência de instrução
para o dia 27 de setembro de 2018
, o Ministério Público retificou oralmente o aditamento da inicial acusatória,
oportunidade em que a defesa técnica do recorrente
assim se pronunciou
: “
a Defensoria não se opõe ao aditamento à denúncia feito pelo Ministério Público neste ato e
dispensa a oitiva de novas testemunhas. Pelo prosseguimento do feito
” (ID
127212181
), razão pela qual o juízo de primeiro grau recebeu o adi
t
amento
.

A propósito, e
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que inexiste nulidade decorrente do aditamento da denúncia em audiência de instrução, se oportunizado o contraditório à defesa, consoante se vê do julgado abaixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (TRÊS VEZES). HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado.

2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.

3. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

4. Não há nulidade do aditamento da denúncia em audiência, uma vez observados os princípios do contraditório e da ampla defesa com a
oportunização
prévia de manifestação da defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 721.091/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)
Destacamos.

Portanto, a afirmação posta nesta preliminar de que a peça
acusatória
é inexistente, por ausência de formalidade consistente na chancela física do protocolo,

não merece guarida
, uma vez que
o aditamento à denúncia foi reiterado oralmente em audiência e contou com anuência de defesa do rec
o
rrente
.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo, porque, ao contrário do que foi alegado pelo
recorrente
,
o aditamento à denúncia
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: (
i
) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o
aforismo

pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tais condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Como dito anteriormente, a defesa do
recorrente
não manifestou sua inconformidade
acerca do p
rocedimento
adotado

pelo
Ministério Público
na audiência de instrução e julgamento, não demonstrando, igualmente, qual foi o prejuízo decorrente
do oferecimento da peça acusatória em aden
d
o, até porque o
insurgente
confessou a suposta prática delitiva desde a fase inquisitiva.

Destarte, não tendo o
recorrente
manifestado expressa e tempestiva irresignação com a matéria aqui discutida, tampouco, demonstrado a ocorrência de prejuízo à sua defesa, não se pode falar em nulidade
do aditamento à denúncia
e, por consequência,
da sentença de pronúncia
.

Daí por que
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

O aditamento à denúncia ofertado em face de André Luiz Brandão
,
constante

no ID
131258180
,
p.121/123
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos referidos autos de investigação complementar que no dia 12/01/2018, por volta
das 05h15min, em frente ao “Bar do Ceará”, no bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, ANDRÉ LUIZ BRANDÃO, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima [arma de fogo apreendida posteriormente] ceifou a vida de
Luis
Rogério Araújo da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.01.2018.000440-01 (apenso I), que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado é conhecido traficante de drogas na região do bairro
Coxipó, sendo que a vítima, usuário de entorpecentes, contraiu
divida
com o denunciado em razão do vício.

Em decorrência disso, não tendo a vítima saldado seu débito, o denunciado resolveu ceifar sua vida.

No dia dos fatos, a vítima
Luis
Rogério Araújo da Silva encontrava-se junto com seu amigo Geremias Martins Silva, no estabelecimento denominado “Bar do Ceará”, momento em que foi surpreendido por André Luiz Brandão, que lhe atingiu diversos disparos de arma de fogo.

A arma do crime foi apreendida na residência da irmã do denunciado, sendo que o laudo de confronto balístico confirmou
que os disparos que mataram
Luis
Rogério Araújo da Silva, partiram da arma de fogo pertencente ao denunciado.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado decidiu matar a vítima por conta de uma dívida de droga.

O fato de a vítima ter sido pega de surpresa ao ser atingida por disparos de arma de fogo, quando estava num momento de lazer com um amigo, desarmada, constitui a qualificadora do motivo que dificultou sua defesa.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Veja-se, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo magistrado:

[...] Do denunciado André Luiz Brandão:

De outro lado, após analisar minuciosamente os elementos de convicção e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o réu André Luiz Brandão, sendo imperiosa a sua pronúncia.

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, o réu confessou a prática do delito, afirmando de forma inconteste que realmente efetuou os disparos contra a vítima que caiu ao solo, embora tenha alegado que agiu dessa forma porque a vítima estava lhe ameaçando, já chegou atirando contra a mesma, vejamos:

“...
que simplesmente chegou atirando na vítima; que matou a vítima porque ele estava lhe ameaçando de morte por conta de uma briga muita antiga
;
(...) que não conhece
Whudson
e nunca viu
Whudson
; que matou a vítima Luiz sozinho porque ele estava lhe mandando recado ameaçando-o que iria pegar o réu; (...) que
esperou a vítima dar mole e quando ele deu mole foi lá e matou a vítima; (...) que
Geremais
estava bebendo lá no Bar; que já estava com intenção de matar a vítima; que deu 08 tiros no rumo do peito da vítima
;
(...) que conhece Frank de vista do bairro (...)”

Corroborando a confissão do acusado, oportuno citar o depoimento da testemunha Nathalia Araújo
Bonifacio
, irmã da vítima
Luis
Rogério Araújo da Silva, vejamos:

“...Que no ano de 2017, não se recordando o mês, o irmão da declarante LUIS ROGERIO disse a ela que estaria devendo a
Whudson
e
Corgina
; que
Luis
não disse a quantia e não sabe informar se foi pago a dívida; que Coringa se chama
Andre

Luis
Brandão e também é morador do bairro; que após o fato, todos no bairro comentam que o crime foi praticado pelos dois, WHUDSON e CORINGA e um terceiro que não sabe informar o nome; que sua mãe JOSEFA foi procurada pela pessoa de JOEL, que estaria presente no local jogando baralho, e que também teria visto WHUDSON e CORINGA no local do crime....” (sic. fls. 47/48).

A arma do crime foi apreendida na residência da irmã do denunciado André, sendo que posteriormente, foi realizado perícia e o laudo de confronto balístico confirmou que os disparos que atingiram a vítima e o mataram, partiram da arma de fogo pertencente ao denunciado André, conforme laudo pericial de fls. 323/366.

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do delito e suas circunstâncias, inclusive porque o acusado confessou a autoria delitiva, cuja confissão foi corroborada pelas testemunhas sobreditas.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu André Luiz Brandão é o autor do homicídio, pois já chegou atirando no peito da vítima.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes
acerca da suas ocorrências
.

Nesse sentido, a qualificadora da torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por briga antiga e desentendimento por dívida de drogas, agindo o réu por puro exibicionismo e arrogância, com escopo de se mostrar valente e poderoso.

No mesmo sentido, apurou-se, em especial pelo depoimento do próprio acusado e da testemunha ocular Geremias Martins e Silva, que a vítima estava no “Bar do Ceara”, oportunidade em que o acusado chegou e já foi disparando os tiros no peito de Luís Rogério Araújo da Silva, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, portanto demonstrada a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, até porque o réu
declarou que já tinha intenção de matar a vítima
Luis
Rogerio Araújo e só estava esperando ele dar “mole”.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é
medida
de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, destaco a lição do professor Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado ANDRÉ LUIZ BRANDÃO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

[...]
Destacamos

Da análise do édito judicial acima parcialmente transcrito, infere-se que
não há como se afastar as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que, nesta fase processual, o afastamento
delas
nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos
, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no acórdão resumido desta forma
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. Havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, o agravo regimental comporta provimento, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido,
supreendendo-a
com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe,
observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Não há falar em vício no julgado, a ensejar o reconhecimento de violação ao art. 619 do CPP, se o Tribunal local apresentou fundamentação completa e suficiente ao deslinde da questão e acabou por afastar a tese da defesa. Decisão contrária aos interesses das partes não significa decisão obscura, omissa ou contraditória, de modo que não cabem embargos com o propósito de alterar a conclusão da decisão desfavorável.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.) Destacamos

Além disso, a
o contrário do alegado pelo recorrente, existem
nestes autos
elementos probatórios que indicam que ele agiu por vingança em razão
da existência de um desentendimento pretérito com o ofendido, supostamente decorrente de dívida de droga,
sentimento
que
pode ser entendido como torpeza na motivação, de modo que a análise de incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme mencionado alhures.

Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está, em tese, configurada, visto que, aparentemente,
o
ofendid
o se encontrava em um bar ingerindo bebida alcoólica quando
foi surpreendid
o
com os
disparos de arma de fogo efetuados de inopino
pelo o recorrente
, que o atingiu no peito com oito tiros
, o que, ao menos, em um primeiro momento, dificultou e/ou impossibilitou sua capacidade de defesa, devendo, igualmente, ser submetida ao crivo do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Por conta disso, o pleito que visa o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, porque não há como se cogitara exclusão dos incisos I e IV, do§ 2º,do art. 121,do Código Penal, eis que, na espécie, o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas

aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
Somente
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
André Luiz Brandão
,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022